Tribunal: TJDFT
Processo: 0745316-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARQUE. VIAGEM INTERNACIONAL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO (EXTERNO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL (VALOR DAS PASSAGENS) E MORAL CARACTERIZADOS. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. In casu, há provas robustas (fotos) de que o consumidor se apresentou no balcão do check-in no horário, sendo impedido pela empresa aérea de embarcar no seu voo internacional.
3. Correta a condenação da empresa por danos materiais, uma vez que a responsabilidade pelos danos, comprovadamente causados ao autor, é inquestionável.
4. Demonstrado o ilícito contratual, cabível a indenização por danos morais pois violado direito da personalidade, em especial a higidez psíquica, resultando no dever de indenizar, consoante art. 14 do CDC, haja vista a má prestação do serviço pela fornecedora
5. Na fixação do valor da indenização por danos morais, o julgador se vale dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade, tendo em vista o caráter repressivo e preventivo de futuras condutas ilícitas. 5.1. Razoável, na hipótese, a fixação da indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.